Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706670-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: HUDSON ROCHA LARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇAO E CULTURA LTDA – EPP contra decisão (Id. 15107864 - Pág. 102) que, em sede de cumprimento de sentença movido pela ora agravante em face de HUDSON ROCHA LARA, indeferiu a reiteração do pedido de penhora online, via Bacenjud, em razão de recentes pesquisas aos sistemas judiciais. Em suas razões de agravo, a exequente alega que, no curso do processo, houve apenas uma tentativa de penhora online, mediante o sistema Bacenjud, que se deu em 11/05/2018, e a realização de uma pesquisa Renajud, em 11/06/18, visando localização de veículo em nome do executado, tendo ambas restado infrutíferas. Assevera que é cabível a reiteração de pesquisas judiciais para a localização de bens em nome do executado (Renajud, Infojud, EriDF e outros), visando a celeridade e satisfação do processo executivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa Bacenjud, visando o bloqueio do valor de R$16.098,79 na conta do executado; bem como a utilização de outros mecanismos judiciais disponíveis para localização de bens passíveis de penhora. No mérito, pleiteia o provimento do presente recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal deferida. Preparo no Id. 15107158. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, a decisão agravada determinou o arquivamento provisório do feito, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas, durante o decurso do prazo prescricional de cinco anos, contados a partir de 03/10/19 (término do prazo de suspensão) (Id. 15107864 - Pág. 93). Assim, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Ademais, registra-se que a exequente não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a justificar a necessidade de reiteração de pesquisas judiciais. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, representado pela Curadoria Especial, para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora